Tribunal: TJSP
Processo: 2217635-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade preponderante que deve levar em consideração a receita operacional concretamente auferida (art. 37 do CTN), e não a simples previsão em contrato ou estatuto social – Ausência de provas e impossibilidade de dilação probatória, em virtude da inadequação da via eleita – RECURSO DESPROVIDO.